Tribunal: TJDFT
Processo: 0702714-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO EM VOOS INTERNACIONAIS. PERDA DE CONEXÕES E EXTRAVIO DE BAGAGENS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. INCIDÊNCIA DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tratando-se de relação consumerista, todos os participantes da cadeia econômica de fornecimento do produto/serviço respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, razão pela qual mostra-se imperativo que o ressarcimento se dê de forma solidária entre as empresas apeladas.
2. A Cia aérea que participa da cadeia de fornecimento de serviços na qualidade parceira comercial é solidariamente responsável pelos danos causados ao consumidor a teor do que dispõe o parágrafo único do art. 7o do CDC. A responsabilidade por danos aos consumidores recai sobre todos os fornecedores da cadeia (art. 7o, parágrafo único, e art. 25, § 1o, do CDC).
3. No caso, a parte apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, pois os autores adquiriram as passagens no site da Latam, englobando os trechos domésticos e internacionais, que foram realizados pela Delta Air Lines. Tal situação a enquadra como corresponsável pela obrigação de indenizar. Preliminar rejeitada.
4. Aplica-se o Código de Defesa de Consumidor (Lei 8.078/1990) quando a relação jurídica estabelecida entre as partes é de fornecedor e de consumidor, nos moldes dos arts. 2o e 3° daquele Diploma legal, tendo em vista que as autoras são destinatárias finais do serviço de transporte aéreo em viagem oferecido pela ré.
5. Verificado e comprovado nos autos o dano material sofrido pelos apelados, aliado à conduta das rés, que não ofereceram assistência material aos autores e ainda extraviou as malas dos viajantes, apesar do longo atraso dos voos internacionais, importou em falha na prestação de seus serviços. Com efeito, a apelante não trouxe aos autos elementos hábeis para refutar o relato autoral (art. 373, II, do CPC). Assim, deve indenizar o prejuízo suportado pelos apelados girou em torno de R$ 19.398,37 (dezenove mil trezentos e noventa e oito reais e trinta e sete centavos), conforme prova nos autos, consistente em diárias de hotel, aluguel de carro, roupas e utensílios de uso pessoal, alimentação, etc.
6. O c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o mero atraso de voo não gera dano moral in re ipsa, devendo ser demonstrada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida. 6.1. No caso, os apelados demonstraram a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida, uma vez que (a) houve vários atrasos superiores ao razoável (superior a 24 horas); (b) as companhias aéreas rés não ofertaram alternativas para melhor atender aos passageiros; (c) as informações não foram prestadas a tempo, de modo a amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; e (d) os passageiros, em razão dos atrasos nos voos, tiveram que suportar os prejuízos advindos dos atrasos, como diárias de hotel, carro, vestuários, alimentação, etc.
7. Os transtornos inegavelmente foram capazes de causar abalos que atingiram os direitos da personalidade dos autores, razão pela qual a compensação pelos danos morais é devida. 7.1. Em relação ao quantum indenizatório, tem-se que o valor da indenização deve ser fixado considerando-se a lesão sofrida, as condições sociais e econômicas das partes e o caráter pedagógico e punitivo da medida, ponderando-se pela proporcionalidade e razoabilidade. Assim, levando-se em consideração a lesão ao direito da personalidade experimentado pelas apeladas, a quantia de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) para cada parte fixada pela Juízo sentenciante se mostra suficiente para compensá-los pelos danos morais sofridos e atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.